Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702755-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: HYGGOR VERISSIMO DE ANDRADE RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- o advogado do reclamante fará sustentação oral (ID 57111293). Intime-se. Brasília-DF, 20 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES